Tribunal: TJMT
Processo: 0012642-11.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012642-11.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VALMOR NAZARENO FAE - CPF: 041.601.501-87 (APELANTE), VILMAR DO CARMO ADORNO - CPF: 655.522.101-15 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), VALMOR NAZARENO FAE - CPF: 041.601.501-87 (APELADO), VILMAR DO CARMO ADORNO - CPF: 655.522.101-15 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – IFPD –
PRESCRIÇÃO ÂNUA – OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DO ART. 206, §1o, II, "b" DO CC – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – PRECEDENTES DO STJ - PREJUDICIAL DE MÉRITO RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O prazo prescricional para ajuizar ação objetivando o pagamento de indenização por invalidez de seguro em grupo é de 01 (um) ano, a contar da ciência inequívoca de sua incapacidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0012642-11.2014.8.11.0041

APELANTES: MAPFRE VIDA S/A, WALMOR NAZARENO FAE e
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
S/A

APELADOS: WALMOR NAZARENO FAE, MAPFRE VIDA S/A e
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por
WALMOR NAZARENO FAE,
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
S/A e MAPFRE VIDA S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
MM. Juíz Yale Sabo Mendes
, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária no 12642-112014.8.11.0041 – Cód. 874016, proposta por
WALMOR NAZARENO FAE
em desfavor da
MAPFRE VIDA S/A e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A,
que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar
a requerida
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ao pagamento de 95% (noventa e cinco por cento) do total do capital segurado previsto na apólice para “Invalidez Funcional Permanente Total por Doença" no valor de R$ 129.869,40 (cento e vinte e nove mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos), e a requerida
MAFRE VIDA S/A
ao pagamento de 5% (cinco por cento) do capital segurado, atualizado pelo INPC desde a recusa administrativa, ou seja, em 10/09/2013 e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, ressalvando o direito de regresso contra as demais cosseguradoras
.

Ainda, condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante
MAFRE VIDA S/A
argui preliminar de carência da ação por ilegitimidade passiva, argumentando que
a Seguradora “Lider” do Contrato de Seguro é a Bradesco Vida e Previdência S.A., sendo tão somente cosseguradora.

No mérito, sustenta a necessidade de acolhimento da prejudicial de mérito de prescrição, visto estar prescrita a pretensão autoral deduzida em juízo, consoante Art. 206, §1°, II, "b" do CC/O2.

Expõe a ausência de exclusividade do contrato de seguro para a atividade de Militar, já que em uma breve análise do contrato de seguro em grupo firmado entre a companhia seguradora e a Fundação Habitacional do Exército, restou claro que o contrato prevê direcionamento para civis e militares.

Acrescenta que o apelado tinha ciência das cláusulas
limitativas, visto que o contrato expõe declaração de que as normas e condições gerais eram de seu conhecimento, tendo aderido expressamente, não podendo alegar que não tinha conhecimento das de tais cláusulas.

Assevera que a c
obertura para Invalidez Funcional Permanente por Doença (IFPD) pela patologia diagnosticada no segurado não é abrangida pela cobertura contratada, de modo que o entendimento do douto magistrado singular se mostra equivocado, divergindo dos entendimentos apresentados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Discorre acerca da validade da cláusula que prevê a limitação e exclusão de risco, bem como que a correção monetária incida a partir da última renovação, por se tratar de contrato com renovações sucessivas.

Com base no que expôs, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau reconhecendo a sua ilegitimidade passiva e, caso não seja acatada a preliminar arguida, seja reformada a sentença com o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, extinguindo-se o feito com resolução de mérito. Não sendo este o entendimento, que seja afastada qualquer pagamento da cobertura de Invalidez Funcional Permanente por doença -
ifpd
, em decorrência da impossibilidade da doença ser enquadrada na respectiva cobertura pela inexistência de incapacidade para a própria subsistência. (Id. 33976531/33976534)

O apelante
WALMOR NAZARENO FAE
, por sua vez, se insurge contra a correção monetária aplicada, pelo que pretende que os valores da condenação sejam atualizados monetariamente desde a contratação do seguro até o efetivo pagamento, nos termos da Súmula 632 do Colendo STJ.

Já a apelante
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
em suas razões recursais, assevera que o
entendimento da r. sentença está equivocado, visto que para fins de recebimento da cobertura é indispensável a comprovação da existência de Invalidez Funcional Permanente Total consequente de doença que acarrete a perda de sua existência independente, caracterizada pela ocorrência de quadro clinico incapacitante que inviabilize, de forma irreversível, o pleno exercício das relações autonômicas do segurado.

Sustenta a necessidade de observância ao limite de responsabilidade previsto na apólice vigente na data do sinistro, visto que detém 58% de quota de responsabilidade pelas indenizações referentes a apólice n° 850.559, sendo que a seguradora Mapfre Vida S/A (antiga Vera Cruz Vida e Previdência) responde por 29%, e não em 5% como determinado na r. sentença ( cláusula 15.1 da apólice).

Diante do que expôs, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença de modo a julgar totalmente improcedente a pretensão inicial, uma vez que resta comprovado que não há perda da existência independente e o apelado é portador de debilidade parcial provocada por doença. Caso superado tal entendimento, que seja reformada a r. sentença para limitar a condenação da seguradora Bradesco Vida e Previdência S/A ao percentual de 58% sobre o valor da condenação, reconhecendo que a seguradora Mapfre Vida S/A responde por 29% da indenização.

Em contrarrazões de Id. 18238460/18238462, a apelada
MAPFRE Vida S/A
suscita preliminar de falta de interesse de agir por ausência de comunicação administrativa e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. Por sua vez, a apelada
BRADESCO Vida e Previdência S/A
ofertou contrarrazões no Id. 18238463/18238464, pugna pelo desprovimento do recurso.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO – P R E L I M I N A R E S

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, em análise da preliminar de carência da ação por ilegitimidade passiva arguida pela apelante
MAPFRE
, verifica-se que as razões aduzidas foram efetivamente esmiuçada pelo Juízo sentenciante, de modo que deixo de analisá-las.

A apelante alega em prejudicial de mérito ter ocorrido à prescrição ânua da pretensão autoral, sob o fundamento de que
o termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Ressai dos autos que o autor
é possuidor de enfermidade incurável, denominada “Câncer Ressecado de Região Cervical Posterior”, cujo Laudo fora assinado pelo médico especialista Dr. Marcelo Benedito Mansur Bumlai, Oncologista Clínico -
crm/mt
2663.

Pelos documentos acostados, constata-se que o autor ingressou nas fileiras do Exército Brasileiro em
15/01/1967
, sendo enviado para a reserva remunerada das Forças Armadas em
30/06/1994
, na graduação de 2° Sargento por ter sido considerado inválido para o serviço militar em decorrência do diagnóstico de Câncer de pele.

Assim, considerando que o requerente teve ciência inequívoca de sua invalidez com a sua aposentadoria em
30/06/1994
,
comunicou à seguradora após muitos anos, e só ingressou em juízo no dia
18/03/2014
.

A Súmula 278 do STJ dispõe que o

termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado tem
ciência inequívoca da sua incapacidade laboral.

De acordo com o art. 206, § 1o, inciso II, "b", do Código Civil, prescreve em um ano a
pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo
a partir
da ciência do fato gerador da pretensão
.

Ademais, apesar da possibilidade da suspensão da prescrição por causa do pedido administrativo, o requerente já havia deixado transcorrer o prazo muito superior quando realizou o pleito administrativo e, consoante dispõe a Súmula 229/STJ, “
o pedido administrativo do pagamento de indenização à seguradora apenas suspende o prazo prescricional até que o segurado tenha ciência da decisão”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA - PRESCRIÇÃO ÂNUA - ART. 206, §1o, II, "b" DO CC - TERMO INICIAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE OU DA DATA DO CONHECIMENTO DA RECUSA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - AÇÃO AJUIZADA DEPOIS DE DOIS ANOS EM AMBAS AS HIPÓTESES - REQUERIMENTO QUE DEVE SER FORMULADO EM UM ANO - PRECEDENTE DO STJ - PREJUDICIAL DE MÉRITO RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO. O prazo prescricional para o segurado ajuizar Ação contra a seguradora, buscando pagamento de indenização por invalidez, com base em seguro em grupo, é de 01 ano a contar do dia em que teve ciência inequívoca de sua incapacidade, o que se dá com o laudo médico que a confirma (REsp N. 1.388.030/MG). No entanto, o pedido administrativo suspende o prazo da prescrição até que o segurado tome conhecimento da decisão (Súmula 229 do STJ). Porém quando o ingresso judicial se dá após 02 anos da ciência da invalidez permanente ocorre a prescrição.”
(N.U 0024674-68.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 17/05/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - PRESCRIÇÃO ÂNUA CONSTATADA – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que o prazo prescricional aplicável ao caso em tela é aquele disposto no artigo 206, § 1.o, II, “b”, do Código Civil, o qual prevê o cômputo de 01 (um) ano para o segurado demandar em desfavor do segurador. Logo, não há falar em prazo trienal, tampouco em decenal. A respeito do início da contagem do prazo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento por meio do ver verbete sumular 278 do STJ no sentido de que “O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral” (sem grifo no original). Na hipótese, o Recorrente teve ciência inequívoca de sua invalidez com a aposentadoria em 27/07/2016. Logo, tinha até 28/07/2017 para propor a ação securitária; contudo, o fez somente em 11/12/2017 (ID. 26568992 - Pág. 6), quando já operada a prescrição ânua. Assim, não há outro caminho, a não ser manter a sentença objurgada.”
(N.U 0017715-70.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020)

Dessa forma, tenho que razão assiste a apelante
MAPFRE Vida S/A
,
razão pela qual,
acolho
a prejudicial de mérito de prescrição
para reformar a r. sentença de primeiro e reconhecer a ocorrência da prescrição
.

Via de consequência, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020